Tribunal: TJDFT
Processo: 0738665-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO. PROGRESSÃO DE REGIME SEM BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. ATRASO EXACERBADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO ATRIBUÍVEL AO SISTEMA PRISIONAL. ÔNUS AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EXAME COM CELERIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico não constitui requisito legal para o deferimento de benefícios externos do regime semiaberto, dispondo os enunciados sumulares sobre a necessidade de a determinação judicial estar fundamentada em elementos concretos relacionados à execução da pena do sentenciado, que justifiquem a necessidade da prova.
2. A mora estatal na confecção do exame criminológico não pode ser suportada exclusivamente pelo sentenciado, impedindo-o, indefinidamente, de usufruir dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal (trabalho externo e saídas temporárias) que compõem a progressão de regime e são essenciais ao processo de reinserção na sociedade. 2.1. Nessa quadra, o exame criminológico deve ser realizado com a maior celeridade possível, no prazo máximo e razoável de 60 (sessenta) dias.
3. Recurso parcialmente provido.